Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-69.2023.8.11.0106
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-69.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDIVALDO CHAVEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 011.606.771-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER GOMES RIBEIRO - CPF: 027.278.511-38 (ASSISTENTE), DONISETE SOARES NOGUEIRA - CPF: 048.586.931-47 (ASSISTENTE), IRIS MARIA DE SOUZA - CPF: 392.341.001-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INVIABILIDADE.
AUTONOMIA DOS DESÍGNIOS CRIMINOSOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
contra sentença que
condenou
o recorrente

por lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) e
ameaça (art. 147
,
caput
)
fixando
pena de detenção em regime inicial aberto, cujas razões recursais apresentam o pleito pela aplicação do princípio da consunção
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o delito de ameaça pode ser absorvido pelo de lesão corporal, com fundamento no princípio da consunção, considerando o mesmo contexto fático das condutas.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da consunção exige que o crime-meio seja necessário à prática do crime-fim, hipótese não verificada, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos: a integridade física (lesão corporal)
e a liberdade psíquica (ameaça); e
as condutas não são interdependentes, tendo ocorrido de modo autônomo e com finalidades diversas, conforme depoimentos da vítima e dos policiais e laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação do princípio da consunção exige relação de instrumentalidade entre os crimes, ausente quando as condutas possuem desígnios
autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

2. A ameaça reiterada em contexto diverso da agressão física não pode ser absorvida pelo crime de lesão corporal."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 9o; 147; 61, II, “f”; L. 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. 1000753-81.2023.8.11.0088, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 14/04/2025, DJE 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIVALDO CHAVEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

EDIVALDO CHAVEIRO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da

Vara Única
da Comarca de Novo São Joaquim
/MT nos autos da Ação Penal n.o

1000304-69.2023.8.11.0106
,

por meio da
qual
foi

conden
ado

à pena
d
e
04 (quatro) meses de detenção
,
em regime inicial
aberto
, em decorrência da

prática, em concurso material, dos delitos previstos no

art.
129,
caput
e art.
147
,
ambos do Código Penal.

Irresignado, postula o acusado nas
razões
recursais disponíveis no ID
270907895
, a aplicação
do
princípio da consunção
, para que
o
delito de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal
, argumentando que a promessa de mal injusto e grave consistiu em
meio para a
consumação da agressão.

Devidamente intimado a apresentar contrarrazões recursais, o Ministério Público
quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parece
r disponível no
I
D

276013865,
opin
ou
pel
o
des
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
270907893
)
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio
processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pela
i. defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de maio de 2023, por volta das 17h50min, em um estabelecimento s/n, localizado na estrada do pronto atendimento Santo Idelfonso, Morro do Sobrado, em Novo São Joaquim/MT,
EDIVALDO CHAVEIRO DE
OLIVEIRA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Íris Maria de Souza
,
ao empurrá-la, pisar em seu pé e apertar-lhe o braço.
N
as
mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
a
ameaçou com os dizeres: "
isto vai ficar caro, vou te matar, vou dar um tiro na sua cara
" (sic).

Segundo consta, o acusado se dirigiu ao estabelecimento comercial da vítima para adquirir bebida alcoólica, todavia, teve o pedido de compra recusado por
Íris
,
ocasião em que ele se exaltou e passou a agredi-la

e
ameaçá-la
, causando-lhe lesões corporais.

Ao fim da instrução
,
s
obreveio sentença penal condenatória, por meio da qual
o
magistrado

a quo

condenou
EDIVALDO
pela prática do
s
crime
s
de ameaça e lesão corporal,
ensejando a interposição do presente recurso.

Da
aplicação do princípio da consunção
:

Consoante relatado, a defesa busca a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal, objetivando a absorção do primeiro pelo segundo,
sustentando que os fatos evidenciam uma sequência de condutas interligadas, sendo a ameaça empregada como meio para a consumação da agressão física.

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa,
de imediato, consigno que
a pretensão
não merece prosperar
.

Isso porque
os delitos em análise buscam proteger
bens jurídicos distintos
, já que o crime previsto no
art. 129,

caput
,
do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo
;

enquanto
o delito disciplinado no
art. 147, do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade
, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado.
Impetus
, 2016, pág. 460).

Tendo isso em mente
, muito embora
os
crimes
tenham se dado em um
mesmo
contexto,
a dinâmica dos fatos
revela que mais de um bem jurídico foi atingido
pela conduta do acusado,
não tendo a ameaça se mostrado um meio para a concretização do crime de lesão corporal
,
tanto que
ocorr
eu
em momento posterior à violência física
.

Com efeito, em todas as ocasiões em que foi ouvida
(ID
270907858
e ID
270907350
)
, a vítima
Iris Maria de Souza
relatou que o acusado foi até seu estabelecimento comercial exigindo a venda de bebidas alcoólicas
, já bastante exaltado
,
e, diante da sua recusa, passou a agredi-la com chutes e empurrões. Narrou que o acusado
também “
ameaçou na porta da minha casa
e depois quando eu fui com a polícia pegar ele na casa do Seu Pedro ele voltou a me ameaçar,
t
ava

junto com os policiais ainda
”

(sic)
.

O laudo de exame de corpo de delito (ID 270907350 - Pág. 25) atestou a presença de
escoriações no antebraço direito e luxação no pé esquerdo da vítima
.

Em consonância com a narrativa da
ofendida
, os policiais militares
Donizete Soares Nogueira
e
Wagner Gomes Ribeiro
responsáveis pelo atendimento da ocorrência, ouvidos em juízo (ID 270907858
) relataram que, ao chegar
n
o local dos fatos se depararam com a vítima
,
já
agredida, e
EDIVALDO
, bastante alterado,
ainda proferindo ameaças de morte

contra

Iris
, o que demonstra a autonomia d
e seus
desígnios
,
e ainda
evidencia
que a
ameaça
foi
reiterada em contexto diverso da agressão física
,

razão pela qual

não é possível afirmar um crime ocorreu como
meio necessário para a execuçã
o do outro
.

Importante considerar que
para
se visualizar
a hipótese de aplicação do
princípio da consunção
, é necessário que o
crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
,
o que não se deu no caso em análise
,
já que
a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar,
pois são
, incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido
é o entendimento deste e. Tribunal
:

“(...) O princípio da consunção aplica-se quando um crime constitui meio necessário ou fase de execução de outro delito mais grave, desde que haja conexão suficiente entre as condutas, caracterizando relação de meio e fim ou de preparação e consumação.
No caso concreto, as condutas delitivas possuem desígnios autônomos, visto que a lesão corporal e a ameaça ocorreram em momentos distintos, com finalidades diferentes, não se configurando a hipótese de absorção.
A lesão corporal, consistente em agressão física contra a vítima, ocorreu antes das ameaças, que se seguiram como ato posterior e independente, evidenciando ausência de conexão entre os delitos. Os delitos em questão tutelam bens jurídicos diversos: a lesão corporal protege a integridade física, enquanto a ameaça protege a liberdade psíquica e a autodeterminação. (...)”
(
TJMT –
N.U 1000753-81.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)
–

destaquei
.

Assim, muito embora os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático,
trata-se
de condutas com desígnios autônomos
, razão pelo qual o crime de ameaça não pode ser absorvido pelo delito de lesão corporal,
mostra
ndo
-se inviável o acolhimento do pleito defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
EDIVALDO CHAVEIRO DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única
da Comarca de Novo São Joaquim
/MT nos autos da Ação Penal n.o

1000304-69.2023.8.11.0106
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025